Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. EXIBIÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. INOVAÇAO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece de apelação quanto à questão que não foi discutida na primeira instância nem decidida pelo juízo, porque somente suscitada no recurso, em evidente inovação recursal.
2. O pedido de apuração de valores para posterior exclusão do saldo devedor deveria ter sido feito na fase processual adequada, no momento oportunizado à defesa. Operada a preclusão.
3. Se a defesa não os fundamentos capazes de infirmar a decisão da sentenciante e não há nos autos elementos que autorizem entendimento diverso, não há como reformar a sentença embasada em laudo elaborado por perito do Juízo.
4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.